Tribunal: TJSP
Processo: 2156716-55.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Desapropriação em fase de cumprimento de sentença em desfavor da recorrente – Concessionária agravante em recuperação judicial – Contra r. decisão que entendeu não ser o crédito dos autos sujeito à recuperação judicial, determinando o pagamento da condenação no prazo de 15 dias úteis, sob pena de incidência de multa de 10% mais acréscimos de honorários

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Desapropriação em fase de cumprimento de sentença em desfavor da recorrente – Concessionária agravante em recuperação judicial – Contra r. decisão que entendeu não ser o crédito dos autos sujeito à recuperação judicial, determinando o pagamento da condenação no prazo de 15 dias úteis, sob pena de incidência de multa de 10% mais acréscimos de honorários advocatícios também em 10% - Pretensão de efeito suspensivo da decisão e, ao final, o provimento do agravo com a reforma da decisão e o encaminhamento dos autos ao Juízo em que se processa a recuperação judicial da recorrente – Inadmissibilidade do pedido – Crédito exequendo que se constituiu após o estabelecimento da recuperação judicial – Inteligência do art. 49 da Lei no 11.101/2005 – Prevalência da garantia constitucional da justa e prévia indenização (art. 5o, XXIV, da CF) - Decisão escorreita e mantida –

Recurso desprovido